Tribunal: TJMT
Processo: 0020965-31.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020965-31.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA - CPF: 166.091.741-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTER CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 054.779.951-90 (VÍTIMA), VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS - CPF: 049.312.861-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 302, “CAPUT”, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
(
LEI N.º 9.503/97) -

RECURSO DA DEFESA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE - PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA –– ART. 109 INCISO V DO CÓDIGO PENAL - LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

RECONHECIDA E DECLARADA A

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

(ART 107, IV DO CP)

-

MÉRITO PREJUDICADO.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena infligida na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP.)

R E L A T Ó R I O

Trata – se de recurso de apelação criminal interposto por Jose Raimundo de Almeida, contra decisão proferida pelo Juízo da 10º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 0020965-31.2016.8.11.0042, a qual julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, “caput”, do Código Brasileiro de Trânsito ( Lei n.º 9.503/97) impondo – lhe a pena de 02 (dois) anos de detenção, regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas

restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da execuções penais

além da proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02(dois) messes e pagamento de custas processuais. (Id.-.215154897). Sentença.

Não se conformado com os termos da sentença, Jose Raimundo de Almeida, interpôs recurso de apelação. Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença, para isenção das custas processuais sob a alegação do apelante ser hipossuficiente. (Id.215154906).

Em resposta, a Promotoria de Justiça refuta a tese da defesa, manifestando pelo desprovimento do recurso da apelação, mantendo – se inalterada a sentença no tocante à condenação do acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de violação ao art. 804 do Código de Processo Penal. (Id. 215154909).

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela prescrição da pretensão punitiva estatal e declaração da extinção da punibilidade do apelante, em prejuízo da análise do mérito (Id.223502181), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“ SUMÁRIO:

Apelação Criminal – Homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro] – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida isenção do pagamento das custas processuais – prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, operada [art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V, c/c art. 110, §1º, todos da Matriz Penal] - constatado o transcurso de lapso temporal superior a 04 [quatro] anos entre o recebimento da denúncia [25.03.2019] e a data da publicação da sentença [11.03.2024] - extinção da punibilidade do recorrente, nos moldes do art. 107, inciso IV, do Código Penal - P elo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, prejudicando a análise da matéria meritória do recurso.”

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Jose Raimundo de Almeida requer a reforma da sentença, para a isenção das custas processuais sob a alegação do apelante ser hipossuficiente.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da perda do direito de punir do Estado pelo decurso de tempo superior ao previsto em lei, considerando-se a pena fixada na sentença condenatória.

De elementar conhecimento que a prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, CP).

O apelante nasceu em (03/09/1956) (Id. 4441791), os fatos ocorreram em 11/06/2016 e a sentença foi prolatada (11/03/2024), em de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

Assim, o prazo prescricional considerando-se

a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de detenção

fixada na sentença, é de 04 (quatro) anos (art. 109, inc. V, CP)

A denúncia foi recebida em

25/03/2019
(Id. 215157268, p. 115-117), seguindo a tramitação processual sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
11/03/2024
(Id.215154897).

Assim, verifica-se o decurso do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia (25/03/2019), e a publicação da sentença condenatória (
11/03/2024
), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado, tendo em vista que o período
transcorrido foi de 04. (Quatro) anos, 11(onze) messes e 15(quinze) dias.

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o recurso defensivo, com relação a pretensão de isenção de custas processuais.

Pelo exposto, acolho a preliminar de prescrição suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça e, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V
,
c/c os artigos 110, §1º, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante Jose Raimundo de Almeida, em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal nº
0020965-31.2016.8.11.0042,
que tramitou pela 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024